Tribunal: TJES
Processo: 5000859-40.2023.8.08.0061
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2026-05-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000859-40.2023.8.08.0061
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TIAGO MARSAL VANINI
RECORRIDO: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000859-40.2023.8.08.0061

Origem
: Juízo de Vargem Alta - Vara Única

RECORRENTE
: TIAGO MARSAL VANINI e EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

RECORRIDO
: TIAGO MARSAL VANINI e EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.
DIREITO DO CONSUMIDOR. PARTICIPAÇÃO EM GRUPO DE CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA.
RESTITUIÇÃO DEVIDA AO FINAL DO GRUPO CONSORCIADO.
IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO IMEDIATA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME
1.
Adota-se o relatório elaborado na sentença proferida pelo Juízo de origem,
in verbis: “[...] Trata-se de ação declaratória de nulidade de cláusula contratual c/c restituição de quantia paga movida por TIAGO MARSAL VANINI, alegando, em síntese, que celebrou contrato de consórcio para aquisição de imóvel, pois lhe foi informado que seria contemplado em até 06 (seis) meses. A parte autora efetuou o pagamento de parcelas que alcançaram o valor de R$38.444,14 (trinta e oito mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais e quatorze centavos), conforme se vislumbra em ID 30508586. No entanto, mesmo após a realização dos pagamentos, até a presente data, a carta de crédito prometida não foi entregue ao requerente. [...]”.

2.
A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, de modo que ambas as partes interpuseram recurso inominado a fim de desafiá-la.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3.
Há duas questões em discussão: (i) verificar o prazo da devolução dos valores pagos pela autora; e (ii) determinar se é devida a devolução do valor pago a título de taxa de administração.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4.
Diante da desistência em permanecer no grupo consorciado, os valores pagos pela parte autora devem ser restituídos, conforme previsão contratual. Quanto ao prazo para devolução, adota-se, sem qualquer ressalva, a posição do Superior Tribunal de Justiça, que se inclina pela restituição das parcelas pagas por desistentes de consórcio deverá se dar em até 30 (trinta) dias do prazo previsto em contrato para o encerramento do grupo em que o participante estiver vinculado, inclusive os valores pagos a título de antecipação de taxa de administração. É nesse sentido que estabelece o Tema Repetitivo n° 312 do STJ: “
É devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano
.” (REsp 1119300/RS).

5.
Quanto à taxa de administração, não há ilicitude em sua cobrança, mas deve ocorrer a dedução do valor de forma proporcional ao tempo de permanência do consorciado no grupo e o desconto deve ser calculado sobre o valor total do crédito, sob pena de descumprimento do contrato e enriquecimento ilícito por parte do contratante. Acerto do ato sentencial.

6.
Por fim, não merece prosperar a alegação da parte ré de que é indevida a restituição dos juros e da multa das parcelas pagas em atraso, uma vez que isso ocorreu por culpa do autor. Ainda que o autor tenha realizado o pagamento com atraso, todo o valor deve ser restituído, na medida em que houve a desistência do consórcio, de modo que o montante é devido ao autor. Em caso de não restituição, restaria configurado o enriquecimento ilícito da parte ré.

IV. DISPOSITIVO
7
.
RECURSOS INOMINADOS CONHECIDOS
e
DESPROVIDOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei 9.099/95.

8.
Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95),
condena-se
a parte autora/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como em honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa. No entanto,
suspende-se
a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários advocatícios), ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor da autora/recorrente.

9.
Por sua vez,
condena-se
a parte ré/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como em honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.

MONISA BARONE ARAUJO

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)